Tribunal: CARF
Processo: 10882.904883/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904883/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.570 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/11/2007
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
DÉBITOS
DECLARADOS
EM
DCTF.
OBJETO
PEDIDO
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência, quando o débito objeto de pedido de
compensação, encontra-se confessado em DCTF. Por outro lado, enquanto não
definitiva a decisão sobre a compensação pleiteada, o prazo prescricional não
flui.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904883/2012-46
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904883/2012-46

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório

Transcreve-se relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

"O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no rastreamento 38105093 emitido eletronicamente em
01/10/12, referente ao PER/DCOMP no 21644.75862.300309.1.2.041853.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de pedir a restituição de crédito de
PIS/PASEP, Código de Receita 8109, no valor original de R$ 760,40,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 21/11/07.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da
inexistência de crédito, a restituição foi INDEFERIDA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN).

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, o que se segue:
que o despacho é eletrônico e não passou pelo crivo de um auditor fiscal, sendo
possivelmente um encontro de contas realizado automaticamente por sistema
informatizado e que lhe falta fundamentação e motivação devendo ser
declarado nulo;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904883/2012-46

que houve preterição do direito de defesa, citando artigo da IN 900/2008 que
estabelece que a autoridade da RFB poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos e poderá determinar a
realização de diligência fiscal;
que transmitiu Pedido de Restituição de PIS/PASEP, apurado em 31/10/07 e
que esse crédito poderia ser utilizado em sua totalidade, pois não havia nenhum
débito anterior a ele vinculado e que, agora, a RFB vem inquirir que o crédito
utilizado na compensação foi utilizado antes para quitação do débito de
PIS/PASEP de 31/10/07 quando já havia perecido o direito do Fisco de cobrar
o pretenso débito;
que a RFB nunca cobrou esse débito e que não houve qualquer condição de
suspensão da exigibilidade;
que passou mais de 5 anos e o débito não pode ser exigido, pois com a
aplicação da Súmula Vinculante no 8 do STF já se operou a decadência.
Requer a reavaliação do Despacho Decisório.”

Posteriormente, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a restituição de crédito que não se comprova existente

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (45/54), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando em
preliminar a nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, a ocorrência da decadência/prescrição
dos débitos declarados em PER/Dcomp, impedindo ao Fisco o lançamento e a cobrança deles.

É o relatório, em síntese.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904883/2012-46

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

A ora recorrente alegou, grosso modo, que o Despacho Decisório afrontou os seus
Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório, segundo ela, porque a análise se fez de forma
eletrônica, o que, por si só, já afrontaria aos seus direito constitucionais e, além disso, a
autoridade administrativa não informou qual os motivos para a insuficiência do crédito para
homologar a compensação declarada, assim, impedindo a sua correta compreensão e, por
consequência, cerceando seu direito de defesa.
Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
Pedidos de Restituição/Compensação formulados através de PER/Dcomp ́s eletrônicos, a análise
do crédito pleiteado também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das
informações presentes nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela
própria contribuinte. Tanto o crédito pleiteado como os débitos a serem compensados foram
informados pelo sujeito passivo no documento transmitido, ou seja, não sendo suficiente o
crédito reconhecido para a compensação de todos os débitos, estaremos diante de uma simples
cobrança. Portanto, a contribuinte já detinha o conhecimento prévio de que pleitearia sua
restituição/compensação de forma eletrônica, assim como que o processamento se daria de forma
automática a partir de suas próprias informações. Logo, caberia a ela manter as declarações em
consonância com sua escrituração fiscal. Se não o fez, deixando de retificar a DCTF, não pode se
utilizar de sua própria omissão para arguir a nulidade do Despacho emitido.
Com efeito, basta compulsarmos os autos para constatarmos que a contribuinte
pôde apresentar robustas peças de defesa, nas quais transparece claramente seu conhecimento
sobre os motivos da não homologação, o que por si só já evidencia que o seu argumento de
cerceamento de defesa não pode prosperar.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904883/2012-46

MÉRITO

No mérito, a lide posta nos autos restringe-se à cobrança dos débitos declarados
no PER/Dcomp. A recorrente alegou que tais débitos, embora tenham sido declarados em DCTF
e em PER/Dcomp, como a administração fazendária não homologou a compensação, não houve
pagamento, logo, caberia a ela o ônus de tê-los lançado, pois não pode cobrar créditos tributários
não constituídos através do lançamento. Asseverou, ainda, que não se pode considerar que
houve o lançamento por homologação, exatamente, porque não houve o efetivo pagamento do
tributo, seja em espécie, seja por compensação. Assim, quanto aos débitos declarados em
PER/Dcomp, esses foram atingidos pela decadência, não cabendo mais seu lançamento e
cobrança..
Dessa maneira, resta claro que o único ponto a ser analisado nesse julgamento,
além da preliminar de nulidade, se refere à prejudicial de mérito de decadência.
Como a própria contribuinte informou, os débitos foram objeto de declaração na
DCTF. Ademais, o voto condutor do Acórdão recorrido consignou uma tabela dos processos,
créditos pleiteados, débitos confessados e a numeração da DCTF, na qual houve a vinculação à
compensação. Então, esse fato é inconteste.
Embora não haja controvérsia sobre a contribuinte ter confessados os débitos em
DCTF, ainda que não o tivesse feito, vale lembrar que, com o advento da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003, foram instituídas uma série de modificações no ordenamento
jurídico brasileiro, com destaque para a perpetrada pelo artigo 17 no art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em que foi acrescentado o § 6o, dando à declaração de compensação o
caráter de confissão de dívida e a transformando em instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Logo, não estamos diante da possibilidade de ocorrência da decadência do direito
da Fazenda constituir o crédito tributário, pois esse já estava amplamente confessado. Resta,
então, analisarmos a possibilidade de ter havido o transcurso do prazo prescricional.
Tal matéria não traz melhor sorte à contribuinte. Com efeito, é assente na
jurisprudência judicial e administrativa que o pedido de compensação realizado junto ao Fisco,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional, enquanto pendente de discussão no âmbito administrativo. Reproduz-se, como
exemplo, na parte que interessa ao presente voto, a ementa do Acórdão no 3402-005.793:

ENTREGA DE DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência firmada no STJ, a entrega da DCTF constitui o
crédito tributário, passando a correr, após o vencimento, o prazo para
prescrição do direito de o Fisco cobrar o crédito tributário, sendo que, na
hipótese de pedido de compensação tributária, a exigibilidade do crédito fica
suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória (STJ - REsp:
1169963 SC 2009/0230653-4, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 03/04/2018, 2a
Turma, DJe 09/04/2018).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904883/2012-46

Em resumo, pode-se dizer que a entrega da DCTF constitui o crédito tributário,
passando a correr, após o vencimento, o prazo prescricional do direito de o Fisco cobrar o crédito
tributário, sendo que, na hipótese de pedido de compensação tributária, a exigibilidade do crédito
fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição.
Assim sendo, não há como negar que não estão presentes, no caso concreto, os
requisitos para o reconhecimento da decadência ou da prescrição.
Dessa maneira, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital